Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-43.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para a imediata restituição do seu porte de arma de fogo funcional, com a garantia do pleno exercício das suas atividades ou, subsidiariamente, a determinação para a realização de avaliação médico-pericial no prazo de quinze dias. A parte agravante ressalta ser policial penal da SEAPE-DF e que teve seu porte de arma funcional suspenso cautelarmente, com base em despacho de 09/04/2024, em decorrência de episódio de “embriaguez ao volante”. Esclarece que houve a instauração de Procedimento de Investigação Preliminar (PIP n.o 068/2025) para apuração da sua conduta, mas que até o momento não foi concluído. Defende a ilegalidade da suspensão por prazo indeterminado do seu porte de arma, violando os princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal. Afirma que a restrição de porte da sua arma funcional acarreta prejuízos financeiros mensais em razão da impossibilidade de realização do serviço voluntário. Assim, requer a restituição do porta de arma de fogo funcional para que possa realizar suas atividades ou, subsidiariamente, a designação de avaliação médico-pericial em quinze dias.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a imediata restituição de porte de arma de fogo funcional para policial penal ou, subsidiariamente, a designação de data para avaliação médico-pericial.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
5. Contudo, não se constata a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações da inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Para tanto, inicialmente cumpre observar a descrição dos fatos ocorridos na Ocorrência n.o 1.394/2025-1 (ID 257833183, pág. 3): “A depoente narra que é policial civil e no dia de hoje, 15/2/2025, sábado, ela estava tirando serviço voluntário na Trigésima Delegada de Polícia, localizada na Quadra 2, conjunto2, AE, Bairro São Bartolomeu,São Sebastião/DF. Por volta das 20h50, a depoente estava em uma das baías no interior da delegada, atendendo uma Senhora que acabara de chegar, quando percebeu que um homem, posteriormente identificado como PAULO LEONARDO MOREIRA MARTINS, pilotando uma motocicleta,sem capacete, lesionado na face e nas pernas, gritando palavras desconexas e xingando os policiais civis de "PORRA, PORRA" e gritava que a sua arma de fogo tinha sido roubado por três homens, entrou na delegada e acelerou a motocicleta contra o balcão da delegacia só não atingiu o obstáculo porque foi contido pelo vigilante ELIZENO ALVES BASTOS. Em seguida, policiais civis ajudaram o vigilante a imobilizar o autuado, o qual estava visivelmente alcoolizado, agressivo, com fala desconexa e gritava que é Policial Penal e sua arma de fogo tinha sido roubada. Diante das circunstâncias foi dado voz de prisão em desfavor do autuado”. Assim, em que pese constar como embriaguez ao volante no campo “natureza da ocorrência”, os fatos extrapolam a mera infração administrativa. Dito isso, no Curso do Procedimento de Investigação Preliminar - PIP foi determinada a suspensão do porte de arma de fogo da parte agravante, com o efetivo recolhimento da arma de fogo em 14/05/25 (ID 257833179, pág. 19).
6. Ademais, desde o recolhimento do armamento já foram realizadas duas perícias médicas que mantiveram a restrição do porte de arma de fogo, sendo a última em outubro de 2025 (ID 257833183, pág. 31). Acrescenta-se que a Administração já designou data para nova avaliação médico-pericial para 07/04/2026, de modo que, em sede de cognição sumária, não há violação dos direitos e garantias constitucionais da parte agravante.
7. Portanto, considerando que as avaliações médicas oficiais concluíram pela manutenção da restrição imposta, e que os atos da administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, deve ser indeferido o pedido da parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.